Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. IN TOTUM. CAPÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. A desconstituição in totum da sentença inviabiliza a manutenção de determinado capítulo do julgado, ainda que sobre ele as partes não tenham recorrido.
4. Recurso conhecido e desprovido.